Tribunal: TJDFT
Processo: 0753872-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0753872-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TEREZA LOURENCO DE GOUVEIA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal (ID 67388653), interposto pela Autora, TEREZA LOURENÇO DE GOUVEIA, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal (ID 221168034, origem), nos autos da ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Na decisão agravada, o Juízo de origem fundamentou que inexiste o requisito da probabilidade do direito, em razão da necessidade de manifestação prévia do NATJUS deste Tribunal quanto a necessidade do insumo médico consistente em extrator transvenoso percutâneo do marcapasso, nos termos do art. 300, caput, do CPC, c/c, Tema 6 STF. Por fim, indeferiu o requerimento de concessão da tutela provisória de urgência. Em suas razões recursais, a Agravante defende, em suma, a existência dos requisitos para concessão da tutela provisória, nos seguintes termos: i) “a probabilidade do direito encontra-se demonstrado pelas garantias asseguradas nos art. 196 e 198, inciso II, da Constituição Federal, e pelo art. 204, § 2o, da Lei Orgânica do Distrito Federal – que fundamentam inúmeras decisões do TJDFT, ainda pelo amplo conjunto protetivo de base constitucional e infraconstitucional, devidamente abordado no tópico acima, que asseguram a Autora a extração transvenosa percutânea do marcapasso, tendo em vista o risco proibitivo de cirurgia cardíaca aberta e circulação extracorpórea, a ser custeado pelo Poder Público Distrital, haja vista o acometimento das doenças apresentadas no tópico dos fatos”; ii) “é manifesto o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo, pois, em não sendo concedida a tutela de urgência, não haverá utilidade e eficácia a decisão ao final prolatada, tendo em vista que, sem o tratamento adequado imediato, o quadro médico da parte autora poderá evoluir para complicações perigosas e irreversíveis ou a morte”; e iii) “o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, por sua vez, também se encontra presente no vertente caso, consistente na simples conclusão que caso a Autora não seja submetido imediatamente ao tratamento prescrito, padece, pela presença de vegetação na válvula pulmonar, e endocardite, apresentadas no Ecocardiograma transesofágico, realizado em 05 de dezembro de 2024, no Hospital de Base de Brasília, de alto risco de persistência do foco infeccioso, com risco de septicemia e até mesmo de evolução à óbito”. Por fim, requer a concessão da antecipação da tutela recursal, para reformar a decisão agravada, “para que seja concedida a tutela de urgência nos termos do art. 1.059 do CPC, para condenar o Distrito Federal ao fornecimento de extrator de marcapasso, para a realização de retirada do referido equipamento, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, com todo o tratamento que vier a se fazer necessário (transferência, cirurgia, medicamentos, insumos, exames, leito, enfermaria, acompanhamento, assistência, e demais) às expensas do Distrito Federal, até a plena recuperação da saúde da Autora”. Subsidiariamente, requer “a designação de audiência de justificação prévia, nos termos do art. 300, § 2o, do CPC, para melhores esclarecimentos quanto à matéria de fato e de direito que fundamentam o pedido de antecipação da tutela”. É o relato do necessário até o momento. DECIDO. Nos termos do que restou relatado, constata-se que a controvérsia recursal consiste na verificação da pretensão de reforma da decisão interlocutória, na qual o Juízo de origem indeferiu o requerimento de tutela provisória de urgência, consistente em obrigar o Distrito Federal a fornecer insumo não padronizado nos procedimentos do SUS. Diante desta ordem de ideias e de fundamentos jurídicos, necessário se faz delimitar que a tutela de urgência, antecipada ou cautelar, será deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. Ou seja, para a concessão da antecipação de tutela recursal, os requisitos correlatos devem estar presentes de forma concomitante, a fim de justificar a intervenção judicial voltada a obstar a eficácia da decisão recorrida. Confira-se entendimento deste TJDFT: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. 1. A tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, somente será concedida quando estiverem cumulativamente presentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. No caso, não se verifica o preenchimento do necessário requisito do periculum in mora. Ao contrário, é possível constatar o perigo de irreversibilidade da medida, diante da possibilidade de se tornar ineficaz a decisão final do mérito do recurso, no caso de resultado contrário ao pleito da parte recorrente, razão pela qual deve ser mantida a decisão que indeferiu a antecipação da tutela em sede de apelação. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1340626, 00032617520178070011, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 26/5/2021.) (grifos nossos) Por conseguinte, ante a incidência da regra da cumulatividade, e não da alternatividade, acaso um dos mesmos não exista, restará impossibilitado o deferimento deste pedido antecipatório. Por outro lado, necessários se fazem os exames dos itens II, IV e VII da tese jurídica fixada pelo STF no Tema 1234 aplicáveis ao presente caso concreto, quais sejam: (...) II. DEFINIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS 2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico. (...) IV. ANÁLISE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO DE INDEFERIMENTO DE MEDICAMENTO PELO SUS 4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1o, V e VI, c/c art. 927, III, §1o, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos. 4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise. (...) VII. OUTRAS DETERMINAÇÕES (...) 7.3) Até que sobrevenha a implementação da plataforma, os juízes devem intimar a Administração Pública para justificar a negativa de fornecimento na seara administrativa, nos moldes do presente acordo e dos fluxos aprovados na Comissão Especial, de modo a viabilizar a análise da legalidade do ato de indeferimento. (...) (grifos nossos) No caso em tela, a Agravante defende que a probabilidade do seu direito emerge da incidência ao presente caso concreto das regras referentes ao direito à saúde previstas na Constituição Federal e na Lei Orgânica do Distrito Federal. Contudo, não emerge dos autos o ato administrativo de indeferimento administrativo pelo Distrito Federal. É que do Relatório - Solicitação Extrator Marcapasso (11-12-2024) consta apenas que “PONDERO SOBRE TRATARMOS A ARRITMIA E REAVALIAR POSTERIORMENTE AS PRÓTESES. Tempo a ser definido conforme retirada de MP (min 6 sem)” (ID 221115823, origem). Some-se a isto que, no Relatório - Solicitação Extrator Marcapasso (16-12-2024) (ID 221115821, origem), o médico assistente limita-se a passar a sua impressão de que a indicação é de extrema urgência, aliado ao risco para cirurgia aberta, bem como de que se trata da única opção disponível. Portanto, inexiste nos autos ato administrativo consistente em indeferimento pelo Distrito Federal do fornecimento do insumo em análise para ou pelos os seus próprios médicos. Diante desta ordem de ideias e de fundamentos jurídicos, não se constata a probabilidade do direito da Agravante na presente ação judicial, para concessão da tutela provisória, nos termos do art. 300, caput, do CPC, c/c, a tese jurídica fixada pelo STF no Tema 1234. Por outro lado, quanto ao pedido subsidiário, considero necessário os esclarecimentos requeridos pelo Juízo de origem ao NATJUS deste Tribunal, notadamente, quanto aos riscos da cirurgia aberta, já que este procedimento médico foi indicado como substituto do insumo em análise de disponível na rede do SUS por parecer deste Núcleo, relativo a caso semelhante, juntado pela Agravante (ID 221115840, origem). Assim, quando o NATJUS se manifestar na primeira instância, a sua Nota Técnica também poderá ser utilizada como fundamento no julgamento do mérito do presente agravo de instrumento, considerando a incidência da teoria do aproveitamento dos atos processuais (CPC, Art. 188). Por fim, saliento que as demais questões serão apreciadas quando do julgamento do mérito. Ante o exposto, estando ausente um dos requisitos cumulativos, constantes nos arts. 300, caput e § 3o, do CPC, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se o Agravado para, acaso deseje, oferecer resposta ao recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão agravada, na forma do art. 1.019, I, do CPC, dispensando-se as informações. Faculto aos litigantes a juntada de outros documentos, nos termos art. 1.017, II, do CPC. Após o cumprimento das determinações acima ou o decurso do prazo, o primeiro a ocorrer, retornem à conclusão para proferir voto. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de dezembro de 2024 20:51:09. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador